Tribunal: TJDFT
Processo: 0723555-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS INCABÍVEL. BENS SUBMETIDOS AO REGIME DE AFETAÇÃO. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A fraude contra credores é caracterizada pela atuação ardilosa do devedor – em estado de insolvência ou prestes a entrar nesta condição – consistente em se desfazer de seu acervo patrimonial, de modo a frustrar o cumprimento de obrigações anteriormente contraídas.
2. Nos termos do artigo 158 do Código Civil, os “negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.”.
3. Segundo o princípio da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos ou extintivos.
4. À mingua de elementos de provas, não é possível concluir que os requeridos tenham realizado o negócio jurídico com a finalidade precípua de impedir ou dificultar que o patrimônio da devedora fosse alcançado pela autora. Deste modo, não restaram demonstrados o elemento objetivo (“eventus damni”) e tampouco o volitivo (“consilium fraudis”).
5. Se a autora não demonstra a existência dos requisitos para configuração de fraude contra credores, não há como declarar a anulabilidade do negócio jurídico, notadamente por se tratar de compra e venda de bens imóveis submetidos a regime de afetação, isto é, que não integravam a esfera patrimonial da devedora-alienante.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.